Tribunal: TJDFT
Processo: 0726372-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726372-41.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA RECORRIDO: RICARDO DE PINHO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE. VALOR DA CAUSA. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXATIDÃO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se, excepcionalmente, a alteração de decisório, ainda que alcançado pelo trânsito em julgado, para corrigir, de ofício, inexatidão material, nos estritos moldes elencados no art. 494, I, do Código de Processo Civil. 2. Procedente, mesmo que em parte, o pedido autoral, formulado no bojo de ação executiva, configura erro material a tomada do valor da causa como baliza norteadora da repartição da incumbência honorária devida, eis que, por expressa determinação assentada no art. 85, § 2o, do Código de Ritos, o montante condenatório ou o proveito econômico, caso existentes, se prestam, nessas hipóteses, como os critérios de referência adequados. 3. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porque o percentual de honorários advocatícios devido deve ser calculado sobre o valor da causa, e não com base na condenação. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado deste TJDFT. Requer no ID 34150375 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA (OAB/DF 25.846). Em contrarrazões, o recorrido postula a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que a fixação dos honorários de sucumbência tem “a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)”. (AgInt no AREsp 1953132/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 18/3/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 23/2/2022). No tocante ao apontado dissenso interpretativo, é oportuno salientar que não é possível a indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1894034/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/3/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA (OAB/DF 25.846). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015